Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722685-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO DEFERAL em face do Acórdão 1758173 (ID 51737273), no qual a 7a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA para que, "ao menos provisoriamente, seja anulada a questão n. 57 (prova tipo A) da prova para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103) - de modo a reclassificar o impetrante com a correspondente nota, de forma precária, reservando-se a este a respectiva vaga, na condição de sub judice." Em suas razões (ID 51750308), afirma que no feito principal já foi prolatada sentença denegando a segurança, antes do julgamento ora embargado, devendo ser julgado prejudicado o presente recurso. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador